Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-02.2018.8.11.0017
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DE TER SIDO OBTIDA POR MEIO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. 2. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE E AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À SUA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INACOLHIMENTO. 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME PATRIMONIAL. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATARAM COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE E SEU COMPARSA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS QUE CONFIRAM A VERSÃO APRESENTADA PELOS OFENDIDOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. 4. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. PROVA INCONTESTE DO CRIME DE ROUBO. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO PELO APELANTE DE GRAVE AMEAÇA PARA EFETUAR A SUBTRAÇÃO. 5. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES DEFENSIVAS. SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. PRELIMINAR REJEITA. E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. No entanto, na hipótese, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, porque, embora o seu reconhecimento fotográfico não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, não há que se falar em nulidade do ato investigativo, uma vez este não é o único elemento de prova a lastrear a sua condenação.
3. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais que fizeram as diligências, além da confissão qualificada do apelante.
4. É descabido o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante se utilizou de grave ameaça para assegurar a subtração dos bens, restando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, no decorrer da instrução processual.
5. Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação.
6. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000093-02.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEILSON VALADARES SALES - CPF: 053.297.731-99 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), Israel Martins Vieira (VÍTIMA), Marcio Jose de Franca (VÍTIMA), ISRAEL MARTINS VIEIRA (VÍTIMA), MÁRCIO JOSÉ FRANÇA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
.
1.
PRELIMINAR
.
NULIDADE
DA PROVA EM RAZÃO DE TER SIDO OBTIDA POR MEIO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA
. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS
RAZÕES
PARA A BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO.
2.
ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
DO APELANTE
E AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À
SUA
CONDENAÇÃO.

RECONHECIMENTO

C
ORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
INACOLHIMENTO.
3.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
PELO CRIME PATRIMONIAL
.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S
QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
ARAM
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE E SEU COMPARSA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS
DE PROVAS
QUE
CONFIRAM
A VERSÃO APRESENTADA PELO
S
OFENDIDO
S
. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL.

4.
POSTULADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA
FURT
O. INVIABILIDADE. PROVA INCONTESTE DO CRIME DE ROUBO.
COMPROVAÇÃO DO EMPREGO PELO APELANTE DE GRAVE AMEAÇA PARA EFETUAR A SUBTRAÇÃO.

5.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES DEFENSIVAS. SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

6
.
PRELIMINAR REJEITA
. E, NO MÉRITO, RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
N
os termos da jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. No entanto, na hipótese, d
eve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, porqu
e
, embora o seu reconhecimento fotográfico não tenha cumprido as formalidades do
art. 226 do Código Penal
, não há que se falar em nulidade do
ato
investigativo
, uma vez
este não é
o único elemento de prova a lastrear a sua condenação.

3
.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais que
fizeram
as diligências, além da confissão qualificada do apelante.

4
.

É
descabido o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante
se utilizou
de grave ameaça para assegurar a subtração do
s
be
ns
, restando comprovadas
a
materialidade e a autoria delitiva, no decorrer da instrução processual.

5. Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação.

6
.

P
reliminar rejeitada
. E,
no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Neilson Valadares Sales

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a
V
ara da
C
omarca de São Félix do Araguaia
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000093-02.2018.8.11.0017
, condenando-o pela prática do delito de roubo majorado

(
art. 157, §2o,
I
e
II,
do Código Penal),à pena d
e
5
(
cinc
o
) anos e
6
(
se
is
) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto
,
e 1
3
(
treze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
1
9769524
6
, requer
:

(i)
a nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico;
(
ii
)

a nulidade da busca domiciliar realizada sem a
existência
de
justa casa
; (
iii
)
a
sua
absolvição
d
o delito
pelo qua
l

foi
condenado
, ao argumento de ausência de provas;
(
i
v
)
a desclassificação d
o delito de roubo majorado
para o de
furt
o;
e,
(v)
o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.

Nas contrarrazões constantes no ID
1
97695682
, o Ministério Público postula o desprovimento do
presente
recurso
.
E, n
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
2
03920671
, s
egu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
das provas

resultantes da
invasão do domicílio
do apelante
sem justa causa

Nesta preliminar, o
apelante pleiteia
a
nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

O apelante
afirma
,
ademais, que “
Em que pese os policiais terem afirmado que o apelante permitiu o ingresso em sua residência, pode-se afirmar que é inverossímil a versão dos policiais, segundo a qual o suspeito, abordado na rua, espontaneamente haveria levado os policiais para a casa e o quarto de hotel onde residia e permitido que os agentes de segurança ingressassem no imóvel
.
”

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque o
s
policia
is
militar
es
André Alves dos Santos
e
Hamylkan
Couto Fernandes
, quando
fora
m
inquirido
s

pela
autoridade judicial, declar
aram
que
logo após receberem a comunicação do roubo d
e

um
caminhão,
saíram
em diligência,
logrando
encontra
r
o apelante, cujas características
coincidiam com a descrição dada pela
s
vítima
s
acerca da pessoa que
abordou
o veículo
.

Os agentes
públicos
esclareceram
, ainda,
que, ao proceder
em

a
busca
n
o apelante
foi localizada em poder
dele
dinheiro
em espécie
,
que
ele
não soube declinar a origem
.
As testemunhas
asseriram, também,
que
Neilson

indicou e
autorizou
a entrada em sua residência e no quarto de hotel
onde
est
a
v
a
hospedado
,
em
cuja
depe
ndência
encontrar
am
os objetos subtraídos das vítimas
.

Além disso,
integrantes da Polícia Militar
afirmaram que o apelante já estava sob a observação das autoridades locais, que tinham
conhecimento
de s
ua aproximação
com
um grupo de pessoas
envolvidas em crimes patrimoniais na região
.

Destarte
,
resta claro que houve motivação para que
Neilson
fosse abordado
, i
nexistindo, pois, qualquer nulidade na prática desse ato
investigativo
.

Sendo assim, não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
o
apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de
roubo circunstanciado
, seja porque havia
justa causa
para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Dessa forma, não há falar-se em absolvição do apelante por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal
, devendo

esta
preliminar
ser
rejeitada.

MÉRITO

A denúncia
vista

no
ID 1
97695218
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta
nos autos que no dia 20 (vinte) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), por volta das 05h30m, na Rodovia MT-322, sentido Espigão do Leste - São José do Xingu/MT,
o denunciado, em concurso com indivíduo ainda não identificado, e
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
às pessoas das vítimas Srs. Israel
Martins Vieira e Márcio José de França,
subtraíram para proveito de ambos

01 (um) celular marca Samsung, aproximadamente R$ 3.607,00 (
tres
mil seiscentos e sete reais) em espécie, 04 (quatro) cheques preenchidos no total aprox
imado
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma mala com roupas, assim como documentos pessoais das vítimas e o documento do veículo (termo de exibição e apreensão de fls. 05 do IP).

Segundo restou apurado, após realizarem entregas de mercadorias no Distrito de Espigão do Leste no dia anterior, as vítimas, na data dos fatos, saíram de madrugada para a cidade de São José do Xingu
/MT, tendo sido seguidos, sem perceberem, pelo imputado e seu comparsa.

Quando transitavam pela MT-322, já por volta das 5h30m, em um trecho de estrada muito ruim, o caminhão era conduzido em velocidade muito baixa quando foram surpreendidos pelo denunciado e o outro assaltante, os quais
subiram nas laterais do caminhão e, apontando uma arma de fogo, ordenaram que parassem o veículo e descessem.

Parado o caminhão, as vítimas desceram e o imputado e seu comparsa efetuaram o roubo, subtraindo os itens acima mencionados, evadindo-se, em seguida.

As vítimas, então, retornaram ao Distrito, onde registraram o boletim de ocorrência junto à Polícia Militar, e, após os policiais diligenciarem, lograram localizar o denunciado em um bar
, e, procedida busca pessoal e no quarto onde ele estava hospedado, localizaram vários dos itens pertencentes às vítimas, como um celular, uma mala com rou
pas, além de R$ 314,10 (trezentos e quatorze reais e dez centavos) em espécie.
[...]

Destaques no original

A existência material do crime

relatado na denúncia encontra lastro nos documentos
constantes
destes
autos
;

bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne
ao questionamento acerca de eventual irregularidade na realização do reconhecimento fotográfico
do apelante
é imperioso consigna
r
que tal assunto será tratado
quando
da análise meritória, pois demanda
incursionamento
na matéria fático-probatória, em relação
a
qual desde já é possível afirmar que não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva
atribuída
à sua pessoa, porque a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo
por que a

sentença
condena
tória
deve ser mantida
tal como

foi prolatada
.

E tal afirmação se impõe,
eis
que

não obstante o
apelante tenha negado a prática do crime patrimonial, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo
necessário
destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
a
magistrad
a
, devendo, pois, ser mantida a condenação vergastada.

Com efeito,

a
s
vítima
s

Márcio
José França e Israel Martins Vieira,
com riqueza de detalhes
,
descreve
ram
em juízo, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, que
estavam na estrada que dá acesso a São José do Xingu, no caminhão da empresa em que trabalhavam, quando foram abordados por dois h
omens
. Esclareceram
, ademais,
os ofendidos,

que diante das condições da estrada era necessário conduzir o veículo em baixa velocidade, motivo pelo qual os assaltantes não tiveram dificuldade em abordá-los, além de estarem armados
e, assim que o caminhão parou, eles pegaram todos os pertences
dos ofendidos e, rapidamente, se evadiram do local.

A
s
vítima
s
r
elat
aram
, ainda, que
continuaram na condução do caminhão,
registraram a ocorrência
;
e
,
pouco tempo depois
,

boa parte de
seus pertences
foi
localizad
a
em posse do apelante
. Os ofendidos disseram, também, que viram
Neilson no
d
istrito, na Vila dos Baianos,
no estabelecimento comercial
ond
e
os dois
recebe
ram
o pagamento
por seus serviços.

Além
do mais
, ainda na fase policial
, os ofendidos
reconheceram
Neilson
por sua postura e porte físico, além do fato de que a maioria dos objetos
subtraídos

foi
localizad
a
em seu poder
des
te
assaltante
.

As declarações
da
s vítimas
,
assim como os
fatos
narrados na exordial acusatória
,
foram corroboradas em juízo pel
os policiais
militares

André Al
v
es dos Santos e
Hamykan
Couto Fernandes
,
de cujos depoimentos
não
remanesce
dúvida de que o apelante

foi um dos autores do crime de roubo majorado
sob apuração
.

Confirmem-se, a propósito,
as
declarações de André Alves dos Santos,
da qual se destaca esta parte:

[...] O pessoal que trabalha com
caminhão
de entrega de bebidas, procurou nosso plantão, por volta das 6:00, 6:30 da manhã,
informando
que foram vítimas de roubo na MT422
já

e
m saída para
São
José
do Xingu, aí eles info
r
maram que, pessoas em motocicletas, dois nas motocicletas com arma de fogo, que renderam eles, pararam o caminhão, e assim eles deram algumas informações de
v
eí
c
ul
o
, de
características
das pessoas, que provavelmente essas pessoas estavam monit
orando
eles
, o

período noturno, um dia antes, a gente saiu em rondas pelo distrito, distrito muito pequeno, e conseguimos localizar um dos, um cidadão suspeito nesse bar, na parte da
manhã
ainda fazendo churrasco, esse bar é até um ligar de consumo de
entorpecentes
e prostíbulo,
então
a gente fez a abordagem onde foi localizado certa quantia em
dinheiro
no bolso dele, que ele não soube dizer a origem do dinheiro e junto a
esse
dinheiro tinha
duas

chaves
, de uma
kitnet
e de um hotel, a gente pediu pra ir, ele fal
ou que morava
tanto
no hotel, tanto, e que tinha locado um quarto pra uso dele noturno, a gente foi
nesses
locais na quitinete dele
não
tinha, tinha
simplesmente
um colchonete
mais nada, e no quarto do hotel a gente pediu pra ir no hotel, como ele disse que morava em um lugar e ficado em hotel, chegando no hotel foi localizado a bolsa com os
pertences
dos
funcionários
da empresa, co
mo
documentos, celulares, material do roubo
; reconheceram, reconheceram, quanto celulares,
quanto
documentos pessoais,
uniforme
da empresa, caracterizado da empres
a
. [...].

(André Alves dos Santos, fase judicial
,
ID
197695231
)

Por conta disso
,
é mister que registrar que ficaram

provad
os
:
a prática
delitiva narrada na denúncia,
o concurso de pessoa
s
e o emprego de arma de fogo, além d
o seguro e irrefutável reconhecimento
do apelante
realizado pela
s
vítima
s

com base na postura e porte físico
dele
,
isso
sem contar que boa parte dos objetos subtraídos
foi
localizad
a
em poder
des
t
e assaltante
,
no
quarto de hotel

loca
do por ele
, embora também tivesse endereço em um
a
quitinete
, não havendo
, pois,
dúvida acerca de autoria deli
tiva que recai sobre
Neilson
pela prática do crime de roubo majorado
.

Noutro viés
, e
mbora o apelante alegue possível nulidade do seu reconhecimento
na fase policial
, é certo que a
s
vítima
s
o
descreveram por características físicas observadas
, como postura e porte físico
,
e
porque esteve no local
em
que as vítimas receberam o pagamento por seus serviços um dia antes dos fato
s
.
Logo,
acrescentando
isso às demais provas produzidas, como, por exemplo, a
prisão em f
lagrante
de Neilson
em posse
de parte
dos objetos subtraídos
,
está evidenciada fundamentação suficiente para um édito condenatório, ainda que não observadas integralmente
a
s formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal
.

O
Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente julgamento,
dei
x
o
u assentado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL-CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos
.

2. Ressalta-se que “(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
DJe
de 11/5/2018).

3.
A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório
.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.5.2023 e publicado no
Dje
de 19.5.2023)

Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE
TESTEMUNHA QUE SE DIZ CONHECIDO DO ACUSADO
, TENDO RECONHECIDO O SUSPEITO NA OCASIÃO DA CONDUTA CRIMINOSA (LUTA CORPORAL). POSSIBILIDADE.

1.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal (
AgRg
no
AgRg
no HC n. 721.963/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2022
).

2. No caso, a vítima foi capaz de identificar o agente pois teve contato próximo com este (houve luta corporal), razão pela qual, impingir o método legal, apenas pelo esgotamento do rito, resultaria desaguaria em mero esgotamento da norma, sem sopesar o seu espírito, em detrimento da eficiência e economicidade processual.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 775.986/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 15/2/2023)

Destacamos

Infere-se
do
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
que o
reconhecimento fotográfico
só poderá
embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, como sói ser no caso destes autos,
no qual
a identificação do apelante encontra amparo nos outros elementos de convicção que estão entranhados nestes autos. Destarte, é forçoso reconhecer que o pleito recursal visando à nulidade do reconhecimento fotográfico
de Neilson
não se sustenta.

É cediço que nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade – a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na espécie.

Da mesma forma, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares
em
incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos
com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
.

Em
relação às causas de aumento, ficou evidente pelas provas produzidas
nestes
autos, que o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas
e com o emprego de arma de fogo
, na medida que as vítimas foram enfáticas em narrar
que a abordagem foi realizada por dois homens
, os quais ost
entaram
uma
arma de fogo
com o intuito
de
for
çar
a para
da

d
o veículo, inibindo qualquer reação
dos ofendidos.

C
omo é sabido
a
não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. A propósito, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Desse modo, a
condenação do apelante pelo crime de roubo deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal
,
restando afastada a aplicação do art. 386, do Código de Processo Penal.

No que diz respeito ao pleito de desclassificação da conduta mais grave para o delito de furto, ao argumento de que o apelante
estando no mesmo estabelecimento comercial em que as vítimas estavam, encontrou a porta do caminhão entreaberta e retirou as malas dos ofendidos de lá, levando-as para o seu quarto no hotel
, é forçoso reconhecer que
, igualmente,
não lhe assiste razão.

Isso porque
se
denota

dos elementos probatórios produzidos neste processo, que a
s
vítima
s trafegavam com o caminhão pela estrada que liga o distrito de Espigão do Leste a São José do Xingu quando foram abordados pelo apelante e
um
comparsa não identificado,

armados
,
quando
os

assaltantes
mandou
parar
o veículo e
descer
em
,
subtraíram
os bens
dos ofendidos
,
e fugiram d
o local.

Corroborando a versão da
s
vítima
s
, têm-se
, como já citado,
os depoimentos
dos
policiais militares
que atenderam a ocorrência e iniciaram imediatamente as diligências na região, encontra
ndo
o apelante na posse de boa parte dos bens subtraídos
, restando, pois, isolada as palavras
de
le

no sentido de que não praticou qualquer tipo de violência ou ameaça em sua conduta.

Destarte, a desclassificação do crime de roubo para o de furto mostra-se inviável, porquanto o conjunto probatório carreado para estes autos demonstra claramente a prática do delito de roubo pelo apelante, especialmente, pelas palavras da
s
vítima
s
que afirm
aram
a existência de
g
r
ave ameaça
, consistente
na exibição de arma de fogo
para a consumação do roubo do
s objetos descritos na denúncia
.

S
obre a temática, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita
com emprego de arma, com a sua simulação, ou até
mesmo de forma velada
”. (
Recurso Especial n. 1.294.312/SE, relatado pelo Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2016 e publicado no
DJe
de 17.11.2016)
Destacamos

Não remanesce, pois,
dúvida acerca da grave ameaça empregada pelo apelante contra a
s
vítima
s
na execução do crime, visando à subtração da coisa alheia móvel, ficando claro que
a
conduta
dele
não se amolda ao tipo penal descrito no art. 155, caput, do Código Penal, mas, ao crime de roubo previsto no art. 157, caput, do referido diploma legal, daí por que é inviável a almejada desclassificação.

No respeitante ao

pleito visando
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,
vê-se que não agiu com o costumeiro acerto o juízo de primeiro grau ao deixar de reconhecer a referida minorante em favor do apelante.

Isso porque na fase
instrutória
ele confessou a prática d
a subtração, reconhecendo que retirou os bens das vítimas de dentro do caminhão, quando
o
encontrou com a porta entreaberta, no estabelecimento comercial em que se encontravam,
tratando-se
, pois,
de confissão qualificada, sendo
possível
reconhecimento da atenuante.

C
omo é
cediço
para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário, portanto, que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado.

E, no caso em apreço, como dito alhures, o apelante perante a autoridade
judi
cial disse que
subtraiu
os
bens das

vítima
s
, impondo-se ressaltar, ademais, que sua confissão serviu para a formação da convicção da sentenciante e, por consequência, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

O
Superior Tribunal de Justiça
assentou que
a confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação
, tal como se infere da leitura da
Súmula n. 545
, assim redigida:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”.

A
quela corte
superior continua com o mesmo entendimento, consoante se infere dos jugados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
08/03/2021)
Destacamos

Contudo, em que pese o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, adotad
a
neste voto, deix
a-se
de modificar a pena na segunda etapa da dosimetria, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal, em estrita ob
servância ao enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
, não havendo, portanto, reflexos
na
pena
definitiva do apelante
.

Posto isso, em
diss
onância
d
o parecer ministerial,

rejeito
a pre
liminar de nulidade
.
E, no mérito,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Neilson Valadares Sales
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos, contudo,
na sua
pena
definitiva
, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024